Tribunal: TJSP
Processo: 1035392-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1035392-14.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada
SIRLENE DE OLIVEIRA GOMES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1035392-14.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 13a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: SIRLENE DE OLIVEIRA GOMES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão e
contradição a ensejar a oposição do recurso. Alegações que se
revestem de caráter infringente. Inexistência de vício no julgado.
Propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
(fls. 102/110) que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargada.
Em seus embargos declaratórios (fls. 01/05), o banco-apelado alega
a omissão do julgado. Sustentando a inexistência de abusividade da contratação do
seguro, bem como da cobrança da tarifa de registro de contrato, pois demonstrada
a prestação do serviço.
VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do artigo 1.022, do CPC.
Inexistiu omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a turma
julgadora decidiu conforme sua convicção e amparada por precedentes
jurisprudenciais, de forma clara, objetiva e fundamentada.
Acresça-se que as matérias aventadas em seus embargos foram
amplamente analisadas.
No que se refere à cobrança de registro de contrato, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reconheceu sua efetiva prestação, apenas considerando o valor cobrado
excessivamente oneroso com base em portaria do órgão de trânsito que regulariza
o registro, confira-se:
“Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro
de contrato no valor de R$. 294,10 (fls. 28 “item b.9”), serviço que se
conclui ter sido prestado, ante o que consta do documento do veículo
(fls. 29), que traz anotação de inscrição do gravame no órgão de
trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente
oneroso, posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no
465, de 18.11.2016, que define valores para os serviços
especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida
Portaria (inciso II do referido dispositivo), o valor do registro de
contrato é válido no montante de R$. 66,10 (valor correspondente,
em maio de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo valor
unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve
ser reformada, devendo a apelada restituir a apelante o montante de
R$. 228,00.”
Por outro lado, em relação ao seguro, não foi comprovado que se
facultou a consumido a opção por outras empresas atuantes no mercado,
destacando-se que a seguradora contratada é do grupo econômico da ora
embargante, resultante daí a caracterização da venda casada.
Portanto, a r. decisão tratou de forma expressa e objetiva as
questões trazidas pelo recurso de apelação.
Acresça-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já há muito
firmou o entendimento de que “[...] não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta” (STJ-4a T, AgInt no AREsp 1568979/SC, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.11.2019
(...) DJe 21.11.2019).
Na verdade, o embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado, que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso
ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 40a ed., p. 719, nota
n. 4 ao art. 535).
Logo, não verificada contradição, obscuridade ou omissão, o recurso
não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator